Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Associação criminosa. Estelionato. Falsa identidade. Insignificância.
1 - Segundo entendimento do e. STJ, “quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 169.536/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).
2 – A teoria da causa madura - encampada pelo art. 1.013, § 3o, do CPC - é, segundo entende o e. STJ, aplicável ao processo penal, podendo o Tribunal examinar de imediato o mérito da ação, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais das partes.
3 - Não é causa de nulidade o indeferimento de prova em audiência, se se trata de documento preexistente, que competia à defesa postular a juntada na resposta à acusação, e que lhe era possível apresentar, sobretudo se não era imprescindível à defesa do réu. E a mera alegação de cerceamento de defesa, sem que demonstrado efetivo prejuízo, não tornam nulos os atos processuais.
4 – Tendo os réus tentado obter vantagem ilícita em desfavor das vítimas idosas, induzindo-as em erro, mediante fraude -” golpe do bilhete premiado” -, só não se consumando os crimes por circunstâncias alheias a vontade deles, respondem pelo crime do art. 171, 4o, c/c art. 14, II, ambos do CP.
5 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
6 – Não é mínima a ofensividade nem reduzido o grau de reprovabilidade da conduta daquele que, embora sem efetivo prejuízo para as vítimas, comete crimes de estelionato tentado no contexto de associação criminosa. Não se reconhece o princípio da insignificância.
7 - Havendo vínculo estável e duradouro entre os réus para o fim de cometer crimes de estelionato contra idosos, há o crime de associação criminosa.
8 - Não se reconhece desistência voluntária se os acusados interrompem a execução do crime – estelionato - após as vítimas afirmarem que não têm recursos econômicos para adquirir o falso bilhete premiado ou porque não cederam à proposta fraudulenta.
9 – Se a ré registra condenações por fatos anteriores cuja extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena deu-se a menos de cinco anos da data do fato imputado na denúncia, é reincidente e registra maus antecedentes.
10 - Apelação dos réus não providas. Provida a do MP.